Tribunal: TJDFT
Processo: 0710266-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO. LIDIMIDADE. REMUNERAÇÃO. DEVIDA.

1. A legitimidade ad causam refere-se à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre a parte demandante, que formula o pedido, e a parte demandada, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Por isso, esse liame deve ser averiguado, segundo a chamada teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na petição inicial.

2. Afere-se a pertinência subjetiva do Distrito Federal, para figurar o polo passivo de demanda de cobrança por honorários ajuizada por advogado particular nomeado para exercer múnus público, pois o ente estatal é o responsável por prestar assistência jurídica aos necessitados.

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

4. Comprovando a requerente a nomeação como defensora dativa e sua diligente atuação no processo, incumbe ao Distrito Federal o pagamento pelos préstimos, consoante o art. 22, §1o, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/1994).

5. Recurso não provido.